Tribunal: TJDFT
Processo: 0733456-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO. FILMAGEM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADAO. PENA-BASE. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 231-STJ. INTELIGÊNCIA. ARTIGOS 59 E 67 DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, LAD. PRESENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, filmagens, laudos de exame químico positivo, confissão, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Inaplicável o princípio da insignificância, pois o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato ou presumido, o que denota ser irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.
4. Na fixação da pena base, têm se aplicado a porcentagem de 1/8 entre a diferença entre os limites mínimos e o máximo das penas cominadas. A tese de que, em vista do art. 42 da Lei no 11.343/2006, essa razão passaria a 1/10 não prospera porquanto o indigitado dispositivo apenas estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga, da conduta social e da personalidade de agente.
5. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
6. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
7. Segundo repertório jurisprudencial, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).
8. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06; entretanto, ainda que neutralizadas as circunstâncias legais, é imperativa a valoração do contexto em que se desenvolveu a traficância para sopesar a fração ideal de diminuição.

9. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Correção de ofício de erro material.